Tribunal: TJMT
Processo: 1018295-22.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018295-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), POLIANA FRANCIELLE LEMES GONCALVES - CPF: 018.805.481-27 (AGRAVANTE), RONALDO JOSE CESCONETTO - CPF: 867.994.101-82 (AGRAVADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELLA NULITATIS INSANABILIS) –
DECISÃO A QUO QUE NEGOU A REVISÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA AO AUTOR PARA SUSPENDER A AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR - PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque, em que pese a irresignação da agravante e o permissivo do art. 296, do CPC, certo é que não houve manifestação do Magistrado a quo acerca da questão atinente à
suspensão/revogação parcial da tutela de urgência.

Lado outro, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência adotada (sobrestamento do feito de nº 0003239-40.2011.8.11.0003) se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 140408158), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por POLIANA FRANCIELLE LEMES GONCALVES contra decisão deste Relator que indeferiu a tutela recursal pleiteada no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da a 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 0000966-73.2020.8.11.0003, proposta em seu desfavor por RONALDO JOSE CESCONETTO, que negou a revisão da tutela de urgência deferida ao autor para suspender a Ação de Cumprimento de Sentença nº 0003239-40.2011.8.11.0003, com a sustação de todas as medidas constritivas.

A parte agravante alega a possibilidade de revisão de tutela de urgência deferida anteriormente no processo a qualquer tempo, consoante permissivo do art. 296, do CPC, bem como a inexistência de preclusão.

Assevera que após o deferimento da liminar o réu declarou hipossuficiência, bem como tem praticado atos de alienação de seu patrimônio e confusão patrimonial com sua empresa, a parte requereu a revisão da tutela provisória concedida.

Anota que não se ataca a concessão da tutela de urgência inicial, mas se apresenta modificação da situação fática em atenção aos fatos novos surgidos após o indeferimento da justiça gratuita ao ora agravado.

Ressalta, ainda, que a liminar pretendida pelo requerente busca tão somente permitir que se realize atos executórios para localização e restrição dos bens existentes em nome do devedor, colocando-os à disposição do juízo, de modo a garantir o resultado futuro da ação.

Assim, requer, caso não exercido o juízo de retratação, seja o feito levado ao julgamento pelo Colegiado para que seja dado provimento ao mesmo para, reformando a decisão monocrática atacada, deferir a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 1.019, I c/c 296 e 300 do CPC.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis Insanabilis) proposta por RONALDO JOSE CESCONETTO em face de POLIANA FRANCIELLE LEMES GONCALVES, aduzindo que foram praticados atos processuais por advogado sem procuração/substabelecimento nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença nº 0003239-40.2011.8.110003.

Requereu, em sede de tutela de urgência, o deferimento de liminar para suspender o Cumprimento de Sentença nº. 0003239-40.2011.811.0003, com a sustação de todas as medidas constritivas, in casu, o mandado de penhora online e outros em favor do demandado.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu por deferir a tutela de urgência para determinar o sobrestamento do feito de nº 0003239-40.2011.8.11.0003, até ulteriores deliberações do juízo.

Em face de tal decisão não foi interposto recurso pela parte Requerida, a qual apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação.

Foi determinada a especificação das provas, momento no qual fora determinada a retificação do valor causa, bem como, concedido prazo para a parte autora comprovar sua necessidade de assistência judiciária.

Diante da atualização do valor da causa de ofício pelo Juízo, o Autor requereu o deferimento da gratuidade de justiça.

Em manifestação nos autos, a parte Ré requereu fosse indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, devendo a ação ser julgada improcedente nos termos do art. 485, III e IV do CPC, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Outrossim, requereu fosse revista a tutela de urgência que determinou o sobrestamento do feito nº 0003239-40.2011.8.11.0003, vez que, conforme apontado acima, existem relevantes indícios de que o autor vem “reduzindo” seu patrimônio pessoal, inclusive transferindo bens às suas empresas, razão pela qual se revela necessário o imediato prosseguimento das medidas constritivas requeridas na ação de origem para fins de garantir o resultado útil daquela execução.

Ao sanear o feito, o Juiz a quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita em favor da parte ré, mas indeferiu a assistência judiciária pleiteada pelo autor, determinando o parcelamento das custas, bem como, a intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas e taxas processuais.

Inconformada, a parte Requerida interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em resumo, que a previsão legal do art. 296, do CPC, não sujeita a análise da tutela provisória aos efeitos da preclusão.

Afirma que, apesar de o réu ter declarado hipossuficiência, tem praticado atos de alienação de seu patrimônio, bem como de confusão patrimonial com sua empresa, o que motivou a parte agravante a requerer a revisão da tutela provisória concedida.

Sustenta que existem relevantes indícios de que o autor vem “reduzindo” seu patrimônio pessoal, inclusive transferindo bens às suas empresas, razão pela qual se revela necessário o imediato prosseguimento das medidas constritivas requeridas na ação de origem para fins de garantir o resultado útil daquela execução.

Enfatiza que pretende tão somente a revogação parcial da tutela, permitindo-se a constrição patrimonial do executado, que permanecerá depositado em juízo, resguardando-se, assim, o direito de ambos.

Assim, requer seja concedida a tutela de urgência, determinando-se a suspensão/revogação parcial da tutela de urgência concedida nos autos da ação nº 0000966-73.2020.8.11.0003, para que se permita a busca e constrição judicial de patrimônio do devedor, devendo os valores e bens localizados permanecer sob tutela do juízo da competente execução.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Contudo, da mesma forma, mesmo diante de um exame provisório e dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.

Consoante os autos de origem, a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do autor, ora agravado, e determinou o sobrestamento do feito nº 0003239-40.2011.8.11.0003, deu-se em 03/05/2021, contra a qual não houve interposição do recurso cabível.

A parte Ré, ora agravante, foi citada e apresentou contestação, na qual se insurgiu contra o deferimento da medida.

Contudo, sabe-se que, contra decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, medida da qual não se valeu a parte agravante no tempo e modo adequados.

De acordo com o artigo 223 do Código de Processo Civil, “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

O seu §1º conceitua “justa causa” como sendo o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, de modo que, verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar (§2º).

Não consta dos autos qualquer justificativa da Requerida/agravante nesse sentido.

In casu, a parte busca reformar decisão interlocutória já atingida pela preclusão, o que afasta a alegada probabilidade do direito.

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar vindicada.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque, em que pese a irresignação da agravante e o permissivo do art. 296, do CPC, certo é que não houve manifestação do Magistrado a quo acerca da questão atinente à
suspensão/revogação parcial da tutela de urgência.

Lado outro, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência adotada (sobrestamento do feito de nº 0003239-40.2011.8.11.0003) se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA BLOQUEADA VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, em Cumprimento Provisório de Sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores incontroversos feito pela ora recorrente, até que se efetive o trânsito em julgado dos acórdãos prolatados pelo Egrégio TJCE. 2. Da análise da decisão agravada, das razões apresentadas em sede recursal e das contrarrazões, verifica-se que restam apontados dois óbices para a expedição de alvará referente ao levantamento do valor incontroverso, quais sejam: (I) a reforma parcial da decisão primária, relativa ao reconhecimento da sucumbência recíproca; e (II) ausência de certificação do trânsito em julgado, haja vista a existência de recurso pendente que versa sobre o mesmo. 3. O caso concreto relava certo desdobramento que deve ser observado, não só pelo número de recursos já julgados pelo Tribunal de Justiça (Agravos de nºs. 0625919-07.2017.8.06.0000 e 0625931-21.2017.8.06.0000 - fls. 322-323, e Apelação Cível nº 0002055-28.2013.8.06.0000) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 728.634/CE), mas também pela vultuosidade do valor envolvido (R$ 206.070,74), sendo, portanto, precisa a decisão da Magistrada Singular que considerou temerário o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da sentença. 4. Isso porque, diante da pendência de julgamento de recursos opostos face à sentença e aos acórdãos do TJCE no STJ (REsp nº 1.766.279/CE), mostra-se mais do que prudente a decisão que indefere o pedido de liberação de valores, em observância ao princípio geral de cautela. 5. Ainda que o Agravo de Instrumento em Recurso Especial registrado sob o nº 1.766.279/CE, interposto contra decisão denegatória de recurso especial, onde, dependendo do seu resultado, poderia alterar substancialmente o valor da dívida ora executada, não tenha efeito suspensivo, existindo controvérsia acerca do valor da sucumbência recíproca e, em se tratando de vultosa quantia em dinheiro a ser levantada, sem notícia da existência de patrimônio para fazer frente à eventual redução do valor devido, mostra-se mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão de piso mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.” (TJ-CE, AI: 0623525-90.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Julgamento: 05/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE BENS PENHORADOS. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE RECURSO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” (STJ – PRIMEIRA TURMA. AgRg na MC 17177/SP. Relator Ministro LUIZ FUX. J. 14/12/2010) (TJPR - 15ª C.Cível - 0042822-22.2019.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J. 06.11.2019)” (TJ-PR - AI: 0042822-22.2019.8.16.0000, Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/11/2019)

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, manter suspensa a tramitação do feito, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos futuros, razão pela qual se mostra mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade nº 0000966-73.2020.8.11.0003.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 143040193), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023